Tribunal: TJSP
Processo: 1500705-16.2024.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Apelação criminal. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (artigo 157, § 2°, inciso II, do Código Penal). Recurso defensivo. Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos prestados pela vítima corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos, inclusive as confissões dos réus. Majorante acertadamente reconhecida. Ausência de insurgência defensiva nesse ponto.

Ementa:
Apelação criminal. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (artigo 157, § 2°, inciso II, do Código Penal). Recurso defensivo. Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos prestados pela vítima corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos, inclusive as confissões dos réus. Majorante acertadamente reconhecida. Ausência de insurgência defensiva nesse ponto. Condenação mantida.
Dosimetria. Basilar de cada acusado fixada no mínimo legal. 2a Fase. Reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea (para ambos os réus) e da menoridade relativa (para o acusado João), sem reflexos nas reprimendas (Súmula 231 do C. STJ). 3a Fase. majorante reconhecida que justificou a exasperação das penas em 1/3. Regime inicial semiaberto não comporta abrandamento, sobretudo diante do quantum de pena imposto (artigo 33, § 2o, 'b', do Código Penal).
Recurso desprovido.